Tribunal: TJES
Processo: 5012677-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012677-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: JOSE FERNANDO VAREJAO FASSARELLA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012677-67.2023.8.08.0035

Recorrente: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA;

Recorrido: JOSÉ FERNANDO VAREJAO FASSARELLA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VALOR DE NOTA FISCAL INFERIOR AO EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FEITA QUASE 2 (DOIS) MESES APÓS A COMPRA, POR DEMORA NA REGULARIZAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DE QUE OS VALORES PAGOS ABRANGIAM CUSTOS PARA ALÉM DO VALOR DO VEÍCULO EM SI (EMPLACAMENTO DE 2022 NO IMPORTE DE R$ 2.435,00, O EMPLACAMENTO DE 2021 NO IMPORTE DE R$ 590,00, ENCARGOS COM A TRANSFERÊNCIA NO MONTANTE DE R$ 755,00 E INSULFILM NO IMPORTE DE R$ 220,00), NO ENTANTO, SEM PROVAR QUE TAIS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, OU MESMO INFORMADOS AO RECORRIDO, EXCETO A TRANSFERÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, TENDO CONDENADO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.155,00, QUE CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE NOTA FISCAL (R$ 118.590,00) E O EFETIVAMENTE PAGO (R$ 124.500,00), DESCONTANDO-SE APENAS O SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA (R$ 755,00). QUANTO AOS DEMAIS SERVIÇOS, POR NÃO TER SIDO PRODUZIDA PROVA DA REALIZAÇÃO/ANUÊNCIA RESPECTIVA, NÃO FOI RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00, POR ENTENDER O JUÍZO A QUO QUE A TRANSFERÊNCIA TARDIA DO VEÍCULO POR CULPA DA RECORRENTE CARACTERIZOU ABALO INDENIZÁVEL. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)